Tribunal: STF
Processo: ARE 1437444
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 102, III, DA CRFB. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de decisão prolatada pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mediante a qual negado provimento a recurso administrativo. Eis a ementa pertinente:



    “CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINARES. NULIDADE DO PAD. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECEBIMENTO DE ESCRITURA SEM PROTOCOLO E SEM A DEVIDA PRENOTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, NO TOCANTE AO HORÁRIO DE PROTOCOLO. PENALIDADE CABÍVEL. ADEQUAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Ausente a prova de inimizade capital entre o Diretor do Foro e a recorrente, deve ser afastada a suspeição a ensejar nulidade do PAD. II- O procedimento de instauração do PAD exige a proteção dos dados do processado. Se as publicações no DJe contaram apenas com indicação das iniciais do nome da processada, não houve violação à intimidade dela a ensejar nulidade formal. III- Cumprida a exigência prevista no art. 3º, § 3º da Resolução 651/2010, afastada está a irregularidade formal na instauração do PAD. IV- A mera extrapolação do prazo previsto no art. 1.199 do Provimento-Conjunto 93/2020 do TJMG, para a conclusão do PAD não implica em nulidade, se não provado prejuízo para a defesa da acusada. V- A estipulação de penalidade com utilização de expressão idêntica à prevista no art. 32, III, da Lei dos Cartórios, não implica em cerceamento de defesa. VI- A inobservância das prescrições legais ou normativas constituem infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penas de repreensão, multa, suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e até a perda da delegação, conforme a gravidade da infração cometida e a reiteração de condutas ilícitas, consoante inteligência do art. 31, I, c/c art. 32, I a IV da Lei 8.935/1994. VII- Observadas infrações sérias ocorridas no Cartório de responsabilidade da recorrente, relacionadas ao recebimento de documentos para prenotação e à emissão de certidão, cabível a aplicação da pena de suspensão, com prorrogação do prazo, a qual se mostra adequada para reprimir as irregularidades e prevenir outros futuros ilícitos funcionais. VIII- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e mérito não provido.” (e-doc. 31).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 5º, caput e incs. XXXVII, LIII, LIV e LV, e 236 da Constituição da República. Discorre sobre a nulidade do PAD a que foi submetida, por contrariedade ao previsto na Resolução TJMG nº 651, de 2010, porquanto a Presidente da Comissão processante, ocupante do cargo de secretária de vara judicial, não teria hierarquia funcional igual ou superior à da processada, ora recorrente, cuja atividade tem assento constitucional (notário e registrador — art. 236 da CRFB). Assevera que, inexistindo nos “quadros de pessoal do TJMG nenhum servidor que se equipare à função constitucional do delegatário do serviço extrajudicial de registro de imóveis”, a comissão deveria ter sido composta por juízes de direito (e-doc. 50).



    4. O Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, pugna pela inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Em sede de processo administrativo disciplinar, se deu a condenação da recorrente à pena de suspensão da atividade registral, nos termos de acórdão administrativo proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inconformada, a recorrente protocolou recurso extraordinário a fim de ser declarado nulo o procedimento.



    6. O art. 102, inc. III, da Constituição da República, ao estabelecer as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, pressupõe a tramitação de processo de natureza jurisdicional, dentro do qual, por ter havido decisão de única ou última instância, considerados os parâmetros indicados nas alíneas “a” a “d”, caberá ao Supremo Tribunal Federal a análise, por último, da controvérsia.



    7. Com efeito, na espécie, não se tem demanda de natureza jurisdicional em andamento. A decisão impugnada tem natureza administrativa, não podendo ser combatida mediante interposição de recurso extraordinário. Como consabido, os órgãos judiciais atuam não só no âmbito jurisdicional, mas também no âmbito administrativo e, em se tratando de provimentos de natureza administrativa, é incabível a impugnação por recurso extraordinário. 



    8. Transcrevo, a esse respeito, o ensinamento sempre atual do eminente Ministro Celso de Mello:



    “A decisão do presente recurso de agravo limitou-se, na realidade, a observar critério que tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito da noção conceitual de “causa”, analisada na perspectiva d acesso à via recursal extraordinária.



    Sem que se configure, tecnicamente, a existência de causa, a significar um procedimento em cujo âmbito se haja exercido, em caráter definitivo, atividade de índole jurisdicional, provocada pelo ajuizamento de uma ação (...), torna-se inviável - considerado o modelo constitucional que rege a disciplina do recurso extraordinário (CF, art. 102, III) - o acesso à via do apelo extremo. (...)



    Cabe referir, neste ponto, (...) em torno do significado da locução constitucional “causa”, valendo destacar, por pertinente, o pronunciamento em que esta Corte - examinando a definição de “causa”, na perspectiva do texto da Constituição da República - teve o ensejo de advertir que “simples processo administrativo não é causa”, razão pela qual a decisão nele proferida, ainda que emanada de órgão judiciário, não se expõe à impugnação em sede recursal extraordinária (...).



    Cumpre assinalar, por relevante, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência que o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou em torno da noção de “causa”, para excluir, de sua abrangência conceitual, todo procedimento administrativo, desvestido de natureza jurisdicional, ainda que instaurado perante órgão do Poder Judiciário (RE 211.689-SP (AgRg), Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):



    ‘O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa, decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional . Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário.’ (RE 213.696-SP (AgRg), Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno)



    Todos esses precedentes tornam inquestionável que a punição disciplinar (demissão), imposta, ao ora agravante, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - que manteve, no ponto, decisão administrativa proferida pelo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça - apoiou-se em resolução, que, não obstante havendo emanado de órgão judiciário (Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça paulista), não se revestia da nota de definitividade, posto que inocorrente, no caso, o exercício de atividade de índole jurisdicional, descaracterizando-se, desse modo, para efeito de acesso à via do apelo extremo, a própria existência de “causa”.



    (AI nº 316.458-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/03/2002, p. 19/04/2002).



    9. Referencio, para fins de fixar a impossibilidade de apresentação de recurso extraordinário contra decisão em processo de natureza administrativa, ao enunciado nº 733 da Súmula do STF e aos precedentes abaixo transcritos:



    E. 733: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo. Impossibilidade. 3. O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa, decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 958.311-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red, do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/02/2018, p. 10/10/2018).



    “PUNIÇÃO DISCIPLINAR. SANÇÃO IMPOSTA, POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE “CAUSA” (cf, ART. 102, III). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO “CAUSA”, PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente cabível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de “causa” que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF, art. 201, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício de atividade jurisdicional. A decisão emanada de órgão judiciário, proferida em sede materialmente administrativa, de que haja resultado a imposição de sanção disciplinar, não se expõe à possibilidade de direta impugnação mediante recurso extraordinário, pelo fato de o procedimento disciplinar - em cujo âmbito o Poder Judiciário desempenha função de índole correicional - não se qualificar como “causa”, eis que deliberações adotadas na esfera meramente administrativa não se revelam impregnadas de caráter jurisdicional. Precedentes.”



    (AI nº 316.458-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/03/2002, p. 19/04/2002).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO TST DE CARÁTER DISCIPLINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE. AGRAVO. 1. A decisão do TST, impugnada no Recurso Extraordinário, foi proferida em Recurso Ordinário, sobre matéria administrativa, de caráter disciplinar. 2. Ora, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe RE contra decisões administrativas de outros Tribunais, em face do art. 102, III, da CF, pois, não proferidas em causas propriamente ditas, não têm caráter jurisdicional. 3. Agravo improvido.”



    (AI nº 223.518-AgR/PA, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 28/06/2002, p. 25/10/2002).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



     



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios n, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator